Tribunal: STF
Processo: Rcl 67488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017947-41.2013.5.16.0002), que teria desrespeitado o decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, no Tema 246-RG, RE 760.931, Redator do Acórdão Min. EDSON FACHIN, e na ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs Reclamação Trabalhista, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face de responsável por pessoa jurídica terceirizada e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada (terceirizada). 



    No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado como responsável subsidiário, com base – genericamente – na culpa in eligendo ou in vigilando. Segue trecho relevante da sentença proferida: 



    […]



    A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região:



    [...]



    Registre-se, de imediato, que essas decisões violaram o art. 102, §2º, da CF c/c art. 71 da Lei 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC 16 e no RExt 760.931. 



    Iniciada a execução, o ente municipal apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931. 



    A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação/embargos à execução. 



    Ato contínuo, o Município interpôs Agravo de Petição, na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, porém, rechaçou as teses deste ente municipal, nos seguintes termos: 



    […]



    Nessas circunstâncias, percebe-se que, conforme o acórdão ora reclamado, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADI 2418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADI 2418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando. 



    […]



    É consabido que a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução, estando prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade endossada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 2418. É esta autoridade que precisa ser observada. 



    […]



    Malgrado a existência de clara decisão vinculante, tem-se acumulado resistências injustificadas, sobretudo no que se refere a desconstituição da coisa julgada (art. 5º XXXVI da CF) por meio de embargos, o que se mostra um contrassenso, na medida em que esta Corte, em decisão vinculante, expressamente asseverou que eles são dotados de efeitos rescisórios, quando poluído por vício de inconstitucionalidade qualificado.



    […]



    Três são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amolda-se perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema. 



    […]



    Em síntese, a condenação subsidiária deste ente municipal firmou-se nas culpas in eligendo e in vigilando e na inversão do ônus da prova. Ressalte-se que no decisum omite-se em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu-se responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador. 



    De acordo com o entendimento dessa Suprema Corte, preconizados na ADC 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas.



    […]



    Da análise da decisão reclamada, constata-se que o Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, afrontou abertamente a decisão vinculante prolatada na ADI 2418 e, na mesma ocasião, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante 10 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ora, nobres Ministros, se ao jurisdicionado é desautorizado a alegação do desconhecimento da lei, quiçá para as autoridades judiciárias. Injustificável eventual insipiência à ADI 2418 e os efeitos que ela impôs. In casu o Regional, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º, CPC, e 884, §5º, CLT, em oposição ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”



    Ao final, requer, preliminarmente, “a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º, da CF, e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º, CPC; e 884, §5º, CLT”. No mérito, requer “a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC”. Postula, subsidiariamente, “sejam os autos devolvidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetros de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 2.418 e da ADC 16.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 2.418, ao reconhecer a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º, permitiu a existência de mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos das seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016)



    Nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, por sua vez, a CORTE declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso assiste razão à parte reclamante.



    Na presente hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017947-41.2013.5.16.0002, manteve a procedência da ação que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município do São Luís/MA pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    Conforme informação constante dos autos, o processo de conhecimento transitou em julgado em 24/4/2015 (eDoc. 2, fl. 172).



    Iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, o Município de São Luís apontou, nos Embargos à Execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418, da ADC 16 e do Tema 246-RG (RE 760.931). Os Embargos, no entanto, foram desprovidos, nos seguintes termos:



    “Aduz o embargante que a responsabilização da Administração Pública, consoante entendimento do STF, apreciando o paradigma do Tema 246, assentou que a simples omissão do ente público na fiscalização do contrato não basta para que se reconheça a responsabilidade subsidiária, só decorrendo de culpa direta da administração, devidamente provada no processo. 



    Diversamente do que argumenta o ente público, o excerto do acórdão extraído nos embargos, se fundamenta na tese fixada pelo STF para julgamentos com base no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que foi declarado constitucional (ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010). 



    Vê-se no tópico da ‘Responsabilidade Subsidiária’ que expressamente se declara que o ente público ‘deverá arcar com o ônus decorrente da culpa pela contratação de pessoa jurídica inidônea’, ressaltando o disposto no Inciso V, da Súmula 331 do c. TST, ‘sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993’, revelando, pois, a culpa in vigilando e in eligendo da administração pública. 



    A responsabilização do embargante decorre de decisão judicial transitada em julgado, não havendo mais o que se discutir a respeito, portanto, preclusa a matéria.” (eDoc. 2, fl. 238).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. Interposto Agravo de Petição, não houve o enfrentamento da matéria pelo Colegiado. Opostos novos Embargos de Declaração, foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos:



    “No que se reporta ao tema da inexigibilidade da obrigação, ante a coisa julgada inconstitucional, art. 535, III e §§ 5 e 7º do CPC, c/c art. 917, do do CPC, subsiste a omissão alegada. Para suprir a omissão detectada, fica acrescido ao julgado a seguinte fundamentação: 



    Prevê o art. 884, §5º da CLT que ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.’ 



    Da análise do processo, constato que não lhe assiste razão. 



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada e só pode ser questionada em sede de ação rescisória. 



    Improvido o agravo neste ponto. 



    Uma vez omisso o acórdão, acolho os embargos para suprir a omissão apontada, sem aplicação de efeito modificativo ao julgado, nesta parte. “



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo pagamento de verbas trabalhistas transitou em julgado em 24/04/2015.



    Já o paradigma de controle da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, mediante o qual julgado procedente o pedido, teve a ata de julgamento publicada em 03/12/2010 e o acórdão publicado em 09/09/2011.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADC 16 foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 24/04/2015, de forma a demonstrar a violação ao paradigma invocado.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na RCL 59.095, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023; RCL 62.147, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023; RCL 62.803, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023 e RCL 63.787, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0017947-41.2013.5.16.0002, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Município Reclamante.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente